Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752190-24.2023.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento dos embargos de declaração (id. 68633162) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim compete ao Juízo a quo apreciar eventual pagamento da multa cominada. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator